Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714514-55.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBERVON MAGALHAES PINHEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que Rubervon Magalhães Pinheiro, ao apresentar embargos à monitória, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, cujo pleito restou indeferido ante sua inércia em comprovar a hipossuficiência de rendimentos (ID 13300271). Por ocasião da interposição do presente recurso de apelação, deixou o demandado, ora apelante, de apresentar comprovante de pagamento do preparo recursal, optando por reiterar o pleito, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família (ID 13300282). Por oportuno, confira-se inteiro teor do aludido dispositivo legal: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Com efeito, a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como cópias das últimas folhas da carteira do trabalho ou comprovante de renda mensal; cópias dos extratos bancários; cópias dos extratos de cartão de crédito; cópias da última declaração do imposto de renda, conforme já solicitado pelo juízo de origem (ID 13300269). De fato, inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se o apelante – qualificado profissionalmente como “empregado público federal” – possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, não bastando, para tanto, a simples alegação de que se encontra “em situação de insolvência de facto, sendo esse inclusive o motivo pelo qual está sendo demandado pelo apelado (...).” (ID 13300282 - p. 1). Destarte, intime-se o apelante Rubervon Magalhães Pinheiro para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora